Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-31.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E MEDIANTE USO DE ARMA BRANCA (FACA). PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO. IMPROCEDENTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13654/18 DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DESTA CORTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO ATO INFRACIONAL. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. VULNERABILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. APLICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, improcede o pleito de concessão do efeito suspensivo pretendido.
1. Na esteira da decisão do Conselho Especial desta Corte de Justiça, tomada, por maioria, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5, declara-se, incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal.
2. O ato de confessar a infração, muito embora revele um lado positivo da personalidade do adolescente, não se presta a suavizar a medida socioeducativa que será escolhida, em especial quando outras circunstâncias não recomendarem a adoção de medida mais branda.
3. A gravidade concreta do ato infracional, as condições sociais e pessoais do adolescente em situação de vulnerabilidade e a reiteração de atos infracionais são elementos aptos a demonstrar que a internação é a medida mais adequada.
4. Recurso conhecido e desprovido.